Tribunal: TCU
Processo: 003.690/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2007/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro do ato de concessão a seguir relacionado, fazendo-se consignar o seguinte, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da impropriedade abaixo especificada: Para o ato 44853/2025 - Inicial - REDOMI DE SOUSA JUSTINO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 45081/2025 - Inicial - ALMIR FELIX DO NASCIMENTO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 44858/2025 - Reversão - NERZO OSCAR BARBOSA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 45088/2025 - Reversão - JOAQUIM BARROS PINHEIRO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 44849/2025 - Reversão - NEWTON DE CARVALHO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.690/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Martins Barbosa (XXX.550.510-XX); Katia Feijo de Carvalho (XXX.094.487-XX); Marlene Fortes Justino (XXX.703.390-XX); Marta Carvalho Felix Nascimento (XXX.273.467-XX); Neli Brito de Barros Garcia (XXX.310.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: Para o ato de Pensão militar de NEWTON DE CARVALHO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). KATIA FEIJÓ DE CARVALHO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.